Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722797-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR HUGO ROSAL DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NOVAS PROVAS OU CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. INEXISTÊNCIA. ART. 226 DO CPP. PROCEDIMENTO REGULAR E CONFORME A LEI. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento. 2. Eventuais nulidades ou irregularidades no inquérito policial, procedimento administrativo inquisitório e preparatório, não contaminam a ação penal, pois se destina aquele à formação da opinio delicti. Ademais, no caso, a alegação de inobservância dos parâmetros dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal não apontou a dissonância do procedimento em relação ao que estabelece a lei. 3. Uma vez que o decreto condenatório transitado em julgado esteja em harmonia com as provas angariadas na ação penal - mormente quando as provas colhidas no inquérito foram confirmadas em juízo - e não havendo novos elementos aptos a desconstituir a coisa julgada, não merece acolhida a pretensão revisional. 4. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 5. Revisão criminal admitida e improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o único elemento material produzido nos autos é o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância das formalidades indicadas no artigo 226 do CPP e sem ligação com qualquer outro elemento produzido nos autos. Defende ser proibida a condenação baseada unicamente na prova produzida na fase de investigação. Assim, pede a sua absolvição. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155 e 226, ambos do CPP e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028